Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO.

1. À luz do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Embora presente a probabilidade do direito, não há elementos, em relação à agravante, que indiquem a intenção de dilapidação do patrimônio ou mesmo a incapacidade de arcar com eventual condenação, não restando, neste momento processual, evidente o risco ao agravado na espera da concessão da tutela definitiva.

3. Não estando evidente a existência de risco ao resultado útil do processo, a revogação da medida cautelar de arresto, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros, é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.